Tribunal: TJBA
Processo: 8056117-17.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8056117-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: GUILHERME BOTELHO DO NASCIMENTO

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO EM DESFAVOR DO ORA RECORRIDO.

DENÚNCIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PROCESSO SUSPENSO NA FORMA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO
PARQUET
QUE FORA INDEFERIDO PELA MAGISTRADA
A QUO
. FATO ISOLADO NA VIDA DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DA LEI ADJETIVA NO CASO EM TELA. PRETENSÃO MINISTERIAL QUE CARECE DE GUARIDA. DECISÃO FUSTIGADA QUE NÃO MERECE CENSURA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS.
C
uidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Eduarda de Lima Vidal, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo
Parquet
, em desfavor do ora Recorrido.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que na tarde de 12.04.2024, na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, nesta Capital, o ora Recorrido foi flagrado dirigindo automóvel com restrição de roubo e placa “falsificada.” Ofertada a e recebida a Exordial Acusatória, determinou-se a citação do Denunciado, a qual restou frustrada face a sua não localização. Imposta a citação por edital no caso em tela, fora requerida pelo Ministério Público a prisão preventiva do Acusado – o que restou negado pela Eminente Juíza de piso, que já havia determinado a suspensão do processo, nos termos do Art. 366 do CPP.

3. DECISÃO RECORRIDA.
Ao indeferir o aludido pleito, consignou a Douta
a quo
que “a prisão cautelar não se justifica pelo simples fato de o indivíduo não ter sido encontrado.” Nesse sentido, aduz que “não constam nos autos qualquer demonstração concreta de risco de reiteração delitiva que ameace a ordem pública, visto que o crime aqui narrado é fato isolado na vida do acusado e foi supostamente perpetrado sem violência ou grave ameaça.”

4. RAZÕES RECURSAIS.
Inconformado com o citado pronunciamento judicial, o Órgão Ministerial sustenta, em seu Recurso
Stricto Sensu
, que “o réu não apenas deixou de atender ao chamado judicial, como também permanece em local incerto e não sabido, demonstrando nítido comportamento de fuga e desinteresse pela regular tramitação da ação penal”, arrematando, por conseguinte, que “Imperativa é a decretação da custódia cautelar preventiva, devendo, para tal desiderato, ser conhecido e provido o presente recurso no sentido estrito.”

5. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, opina pelo provimento da Insurgência, asseverando, em resumo, que “diante da ausência de localização do denunciado, mesmo após sua citação regular, constata-se o não comparecimento aos autos, o que evidencia sua propensa intenção de se evadir da aplicação da lei penal.
”

6. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL.
O Art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, leciona que “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.” Nesse sentido, apregoa a jurisprudência pacífica esposada pelo E. STJ que “A prisão preventiva é medida de natureza excepcional e deve observar os princípios da necessidade, proporcionalidade e contemporaneidade.” (AgRg no AREsp n. 2.567.078/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Com efeito, na situação em espeque, o suposto crime fora praticado sem violência ou grave ameaça, como bem destacou a Juíza de piso, tratando-se de fato isolado na vida do Réu. Repise-se, ademais, que a doutrina especializada consigna, sobre a providência inserta no Art. 366 do CPP, que esta “Não se trata de uma prisão preventiva obrigatória pelo simples fato de o acusado não ter sido localizado para citação pessoal ou não ter comparecido ao processo.” Conclui a lição doutrinária no sentido de não ser “possível, somente por não se ter encontrado o acusado, presumir a fuga e, portanto, a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.” Desse modo, inviável censurar o provimento jurisdicional fustigado na hipótese
sub examine
, haja vista ter sido proferido em simetria à lei vigente, à jurisprudência pacífica e à doutrina especializada.

7.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8056117-17.2024.8.05.0001
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Guilherme Botelho do Nascimento
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11